Tribunal: STF
Processo: SL 1470
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. VERBAS VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgR, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20.



    2. In casu, a controvérsia deriva da manutenção de decisão liminar que determinou a suspensão da tramitação da execução de sentença, relativa ao pagamento de diferenças devidas do FUNDEF ao Município agravado, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela União.



    3. Não se revela razoável consentir com a suspensão, por tempo indeterminado, de execução que visa o repasse de valores que poderiam ser imediatamente revertidos em benefício da população local, porquanto se trata de verbas que possuem destinação vinculada à promoção da educação, conforme juízo administrativo dos órgãos gestores da municipalidade. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.